Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR MÓDICO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, art. 373 do CPC, deixando de comprovar também que os valores penhorados se subsumem às hipóteses de impenhorabilidade, além de não carrear provas aos autos com finalidade de indicar severo infortúnio a sua subsistência, ante a penhora realizada.
2. Não se pode obstar a penhora de valores via SISBAJUD a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios ou ínfimos, haja vista que tal situação não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 836 do CPC), sendo certo que a quantia poderá servir para amortizar o valor da dívida, sem acarretar custos para a parte exequente.
3. Recurso conhecido e provido, para manter a penhora realizada via Sisbajud.